Tribunal: STF
Processo: RE 85612
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
É admissível a correção monetária da multa fiscal juntamente com a do imposto devido de acordo com a jurisprudência atual do STF.
É inconstitucional o art. 1º da Lei Estadual 10.421/71, e, consequentemente, inexigível o acréscimo nele previsto - RE 84.994-SP. 
RE conhecido e provido, em parte.